Tribunal: TJMT
Processo: 0006521-88.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006521-88.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO CARLOS AMORIM SILVEIRA - CPF: 357.921.597-34 (APELADO), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CONVENCIONADA – PROIBIDA CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS –ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – OBRIGAÇÃO DO RÉU – PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É
permitida a
comissão
de
permanência
contratada, desde que não cumulada com outros encargos moratórios, multa moratória ou correção monetária (Súmulas 30, 294 e 472 do STJ). Se for constatada a cumulação, deve ser mantida a
comissão
de
permanência
e eliminados os demais encargos.

Se a Ação foi proposta em razão da incidência de encargos abusivos pela instituição financeira, e eles inclusive foram afastados, ela deve arcar com os ônus sucumbenciais em razão dos
princípios
da
causalidade
e da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Embargos à Execução julgada parcialmente procedente para determinar a manutenção apenas da comissão de permanência como encargo moratório, com condenação do Banco embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (R$ 5.000,00).

O Banco apelante afirma que houve o acolhimento parcial dos seus pedidos ao juízo determinar a não aplicação da comissão de permanência, e desse modo
, decaiu em parte mínima do pedido, portanto não deveria arcar com as custas e honorários.

Pugna pela aplicação do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões no ID. 210225158.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Embargos à Execução julgada parcialmente procedente para determinar a manutenção apenas da comissão de permanência como encargo moratório, com condenação do Banco embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (R$ 5.000,00).

O autor/apelado ingressou com a presente demanda para afastar do contrato a cumulação da comissão de permanência com encargos moratórios, bem como fosse “
apreciado o cálculo averiguado por perícia contábil em anexo, no qual houve a aplicação, sobre as parcelas em atraso, da correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% sendo afastada a comissão de permanência e gerando o montante atualizado da dívida até a presente data
de R$ 67.699,99
” (ID. 210222365, fl. 07).

O juízo ao reconhecer a procedência parcial da ação definiu
que
:

(...)
No
caso dos autos, observo que no cálculo que instrui a inicial não é possível verificar quais os encargos moratórios aplicados.

Já no cálculo exibido na Execução no Id. 18012669, na data de 17/05/2023, ou seja, após o ajuizamento destes Embargos, o credor limitou-se a aplicar a comissão de permanência, sem cumulação com os demais encargos dispostos no contrato.

De tal modo, apesar do contido na cláusula contratual, no demonstrativo renunciou
a incidência cumulada da comissão de permanência com outros encargos moratórios, portanto, não há o que se discutir a respeito
.

No entanto, é possível verificar que o Banco, não obstante os termos de sua impugnação,
em parte reconheceu a procedência do pedido firmado nesta
ação, de modo que o ônus
da
sucumbência deve obediência ao princípio da causalidade.

Por fim, o valor dado à causa, afasta-se e muito da sua pretensão patrimonial, qual seja R$67.699,99, motivo pelo qual retifico o mesmo para R$5.000,00.

Assim, não obstante os argumentos da apelante,
a propositura da lide foi motivada justamente na cobrança de encargos abusivos, o que levou a apelada a buscar o Judiciário a fim de adequar o contrato de adesão.

Dessa maneira, em razão dos
princípios
da
causalidade
e da sucumbência, os ônus sucumbenciais devem ser arcados pela apelante, como definido na sentença.

Nesse sentido:

AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – ACOLHIDO EM PARTE – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E ADITIVOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – OUTORGA UXÓRIA –DESNECESSIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – MANTIDOS NA FORMA PACTUADA – EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A DEMANDA – ART. 85, §2o, DO CPC – ORDEM DE PREFERÊNCIA
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
(...)
É
vedada a comissão de permanênci
a cumulada com outros encargos.
É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. Precedentes do STJ
.
“A fixação dos honorários por
apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa” (STJ, Tema 1.076 –
REsp
n. 1.906.618/SP, Corte Especial, Rel. Min.
Og
Fernandes, j. 16.03.2022.

(N.U 1000075-53.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 28/04/2024)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta fase, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024